Tribunal: TJSP
Processo: 2280005-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO – SUFICIÊNCIA, QUANDO INEXISTAM INDÍCIOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE NECESSIDADE E, SOBRETUDO, QUANDO OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLACIONADOS AO FEITO REFORCEM SOBREMANEIRA O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO – SUFICIÊNCIA, QUANDO INEXISTAM INDÍCIOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE NECESSIDADE E, SOBRETUDO, QUANDO OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLACIONADOS AO FEITO REFORCEM SOBREMANEIRA O CONTEÚDO DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, EM SUPOSIÇÃO DE SAÚDE FINANCEIRA DO CONSTITUINTE – RECURSO PROVIDO.